Tribunal: TJDFT
Processo: 0729388-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729388-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: BRB – Banco de Brasília S/A Agravado: João Batista Ferreira Brito D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB – Banco de Brasília S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0726481-13.2025.8.07.0001, assim redigida: “O Réu apresentou contestação no ID 238946092. Impugnou a gratuidade de justiça e o valor da causa. Réplica no ID 241959057. É o relato. Decido. Alega o Réu que o Autor aufere rendimentos superiores a R$ 10.000,00, o que afastaria a presunção de hipossuficiência. Contudo, os documentos juntados aos autos (extratos bancários e relação de gastos – ID 236769912 e seguintes) demonstram que os descontos realizados comprometem significativamente a renda líquida do Requerente. Nos termos do §3o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, salvo se houver prova em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto. Assim, ausente prova inequívoca, afasto a impugnação à gratuidade. No que se refere ao valor da causa (R$ 147.565,02), o Réu sustenta que não corresponde ao objeto da demanda, que seria apenas a abstenção de descontos em conta corrente, e não a revisão ou invalidação dos contratos em si. Todavia, o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido pelo Autor, nos termos do art. 292, incisos II e §2o do CPC. No caso, o Requerente busca a cessação de descontos e eventual repetição de valores, o que justifica a quantia atribuída, baseada na soma das parcelas dos contratos impugnados. Assim, afasto a impugnação ao valor da causa. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, sendo suficiente para o julgamento a prova documental carreada aos autos. Diante disso, observado o disposto no art. 357, §1° do CPC, venham os autos conclusos para sentença, considerando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 74168364), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação ao valor da causa, ao argumento de que a controvérsia não abrange o montante total dos negócios jurídicos celebrados entre as partes. Afirma que a pretensão articulada nos autos do processo de origem pelo ora agravado consiste na limitação dos descontos mensais em seu contracheque, o que atrai a regra prevista no art. 292, § 2o, do CPC. Argumenta que não pode ser aplicada ao caso a norma estabelecida no art. 292, inc. II do CPC, razão pela qual deve ser retificado o valor da causa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida e retificação do valor da causa, nos termos da regra prevista no art. 292, §2o, do CPC. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. O recorrente pretende o reexame do pronunciamento judicial por meio do qual o Juízo singular rejeitou a impugnação ao valor da causa, ao argumento de ser necessária a retificação da aludida quantia. Ocorre que o teor normativo do art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Observa-se que não há previsão de hipótese que possa alcançar controvérsia a respeito do valor atribuído à causa na petição inicial. Ademais, a valoração da hipótese em exame indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois o tema ora suscitado pelo recorrente não se encontra contemplado no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém ressaltar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Nesse sentido atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento por ausência de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC. A decisão agravada manteve o valor da causa fixado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. A autora pleiteia a majoração do valor, sustentando que o montante irrisório compromete seus direitos no processo de inventário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixa o valor da causa pode ser objeto de agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e das hipóteses excepcionais admitidas pelo STJ no Tema 988. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, o que não inclui a fixação do valor da causa. 4. A flexibilização desse rol só ocorre em casos excepcionais, quando demonstrada urgência que torne ineficaz a discussão da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto. 5. O valor da causa pode ser discutido na apelação, sem risco de perecimento de direito ou preclusão, inexistindo fundamento para mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reforça o entendimento de que a fixação do valor da causa não justifica a interposição de agravo de instrumento, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 8. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que fixa o valor da causa, pois essa matéria não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 9. A flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC somente se aplica em hipóteses excepcionais, quando demonstrado que a espera pela apelação resultaria em inutilidade do julgamento da questão, o que não se verifica no caso concreto. 10. A correção do valor da causa pode ser discutida em preliminar de apelação, sem risco de preclusão ou prejuízo irreparável à parte”. (Acórdão 1975535, 0733927-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. -Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). -Em que pese o que restou decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT, a exceção somente reafirmou a regra. Isto porque, segundo a tese consagrada, haveria a possibilidade de conhecer o agravo acerca de matéria estranha àquela constante no rol legal, “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. -Na questão em tela, a agravante pretende a reforma da decisão que determinou a correção do valor da causa. E nesse ponto, cabe frisar que a hipótese não está compreendida no art. 1.015, da lei adjetiva. -Portanto, é forçoso reconhecer a inadmissibilidade deste agravo, uma vez que o assunto ventilado não se afeiçoa àqueles do rol legal, tampouco haveria impedimento de ser ventilado em sede de apelação, sem comprometer a atuação do órgão jurisdicional competente e a utilidade do processo”. - RECURSO NÃO CONHECIDO (Acórdão 1762233, 0726906-14.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 05/10/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, a admissibilidade, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator